Tribunal: TJMT
Processo: 1039882-16.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039882-16.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DILMA BENEDITA DE CAMPOS - CPF: 798.964.131-34 (APELADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1384-10 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), DILMA BENEDITA DE CAMPOS - CPF: 798.964.131-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – LAUDO PERICIAL – REQUISITOS PREENCHIDOS PARA O DEFERIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TERMO INICIAL – DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862, DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido na lei, ficar incapacitado para o seu trabalho, ou para sua atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do artigo 59, da Lei n. 8.213/1991.

Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, o laudo pericial não deve ser utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial de aquisição de direitos, de sorte que deve ser utilizado, tão só, para nortear, tecnicamente, o convencimento do Juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício.

O termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Inteligência do Tema 862/STJ.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Dilma Benedita de Campos e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, com Reexame Necessário, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1039882-16.2018.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o INSS na implantação do auxílio-doença acidentário, em benefício da parte Autora, a partir da data de 30/07/2019.

A Autarquia Previdenciária, nas suas razões recursais, defendeu que, na data da implantação do benefício, fixada na sentença (30/07/2019), a parte Autora não era mais segurada do Regime Geral de Previdência Social, na medida que, naquela data, seu período de graça já havia se esvaído.

Requereu, com esses fundamentos, o provimento do Apelo, para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

A parte Autora, por sua vez, sustentou que a data da implantação do benefício deve coincidir com o dia seguinte à data da cessação do auxílio-doença (30/12/2017), já que a incapacidade da Recorrente persistia desde essa época, conforme os documentos apresentados na inicial.

Requereu o provimento do seu Recurso, para o fim de condenar o INSS a restabelecer seu auxílio-doença acidentário,
a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, anteriormente recebido,
e a pagar-lhe as parcelas vencidas, desde a data em que foi sustado seu benefício, com a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

As partes não apresentaram as suas contrarrazões (id. 73151552).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, Dilma Benedita de Campos e o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – erguem-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1039882-16.2018.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o INSS na implantação do auxílio-doença acidentário, em benefício da parte Autora, a partir da data de 30/07/2019.

Os autos demonstram que a
Autora, na data de 18/08/2017, sofreu um acidente, no trajeto do trabalho, e fraturou o cotovelo esquerdo.

Noticiou que, diante desta enfermidade, a ela foi deferido, administrativamente, o benefício previdenciário de auxílio-doença, no entanto, na data de 30/12/2017, esse foi sustado.

Entrementes, afirmou que a sua incapacidade persiste e impossibilita-a de exercer atividade laborativa, motivo pelo qual manejou a sobredita ação e requereu o restabelecimento do auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Ao resolver a controvérsia, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos,
para determinar ao INSS, que implante o auxílio-doença acidentário, em benefício da Autora, no entanto, a partir da data de 30/07/2019, conforme consignado no laudo pericial
.

Contra essa decisão, erguem-se, agora, as partes, conforme os fundamentos expostos no relatório.

A questão de fundo resume-se em saber, então, se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-doença, ou da aposentadoria por invalidez, e qual o termo inicial do benefício.

Para a concessão, ou restabelecimento, do benefício do
auxílio-doença
, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, a carência (quando for o caso) e a incapacidade parcial, ou total, e temporária para o seu trabalho, ou para sua atividade habitual, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991. Confira-se:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de
aposentadoria
, diz o artigo 42 da Lei 8.213/91, que esta será concedida ao segurado:

(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Por sua vez, para a concessão do benefício do
auxílio-acidente
, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, necessário o segurado demonstrar os seguintes requisitos: 1
o
- ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2
o
– lesão consolidada em decorrência do acidente e; 3
o
– que essas lesões impliquem a redução permanente da capacidade para o trabalho que, habitualmente, exercia.

Assim, o que distingue os benefícios é o fato de a
aposentadoria por invalidez
exigir ser o segurado insuscetível de reabilitação, para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser a incapacidade
total
e
permanente
para o trabalho, enquanto para o
auxílio-doença
a incapacidade deverá ser parcial, ou total, e
temporária
, para o trabalho, ou atividade habitual, que vinha desempenhando o segurado, e para o
auxílio-acidente
a incapacidade deve ser
parcial
e
permanente
, além de as lesões, consolidadas, implicarem a redução da capacidade para o trabalho que, habitualmente, exercia.

Do Recurso de Apelação do INSS e da parte Autora
.

Na espécie, embora o INSS sustente que a parte Autora, quando da fixação da data da implantação do benefício, pela sentença (
30/07/2019), não era mais segurada do RGPS, constato, diversamente, que há, nos autos, documentos suficientes que apontam que a incapacidade daquela persistiu, mesmo após a cessação do benefício.

De fato, a parte Autora, ao ingressar com a ação, em 18/11/2018, apresentou laudos, datados de 16/01/2018, 17/01/2018, 23/01/2018, 17/04/2018 que demonstram que ela estava incapacitada para o trabalho, em decorrência do mencionado acidente (id. 73150988).

No mesmo sentido, aliás, é o relatório médico, firmado na data de 09/08/2018, pelo Dr. João Leopoldo Baçan, ao atestar, já naquela data, que a parte Autora

(...) apresenta patologia inflamatória crônica no cotovelo esquerdo, descompensada clinicamente e que a incapacita para a atividade laborativa, sendo prescrito tratamento medicamentoso e fisioterápico. (id. 73150994).

Como bem registrado nas razões de apelação da parte Autora,

(...) o Dr. João Leopoldo Baçan atua em diversos processos judiciais enquanto médico perito, razão pela qual seu relatório deve ser considerado Prova tão satisfatória quanto a própria perícia judicial (...).

Diante desse cenário, como se sabe, o julgador não está adstrito às conclusões do laudo médico pericial, nos termos do artigo 479 do CPC, podendo discordar, fundamentadamente, das conclusões do perito, em razão dos demais elementos probatórios coligidos aos autos.

Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça tem orientação, no sentido de que o laudo pericial não deve ser utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial de aquisição de direitos, de sorte que deve ser utilizado, especialmente, para nortear, tecnicamente, o convencimento do Juízo, quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO OU DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu que "a perícia médica não definiu a data da incapacidade e não há nos autos elementos que comprovem que à época da cessação do benefício a autora encontrava-se incapacitada. Portanto, o beneficio deve ser concedido a partir da data do laudo médico" (fl. 188, e-STJ).

2. É firme a orientação do STJ de que o laudo pericial não pode ser utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial de aquisição de direitos. Com efeito, segundo a hodierna orientação pretoriana, o laudo pericial serve tão só para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício.

3. De acordo com a jurisprudência do STJ, o termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo.

4. Recurso Especial provido. (REsp 1799200/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/04/2019, DJe 31/05/2019).

Assim, com razão a parte Autora, ora Recorrente, pois, diversamente do que decidido pela instância de piso, e o que firmado no laudo pericial, conclui-se, da análise da data da propositura da ação, associada aos sobreditos documentos, que não há dúvidas de que a incapacidade daquela permaneceu, mesmo após a sustação do auxílio-doença, em 30/12/2017.

Nesse contexto, a Autora, que recebeu, aliás, auxílio-doença, junto ao INSS, em razão daquela enfermidade, detém a qualidade de segurada, de sorte que não há falar, na espécie, na ausência de cobertura previdenciária.

De outro giro, na hipótese de doença decorrente de evento equiparado a acidente de trabalho, como é o caso, para a obtenção do benefício previdenciário, não há a necessidade de comprovação de carência, conforme estabelece o artigo 26, incisos I e II, da Lei n. 8.213/1991.

O laudo pericial, apresentado em Juízo, demonstra que a incapacidade da autora é
total
e
temporária
(id. 73151535)
, logo, entendo que a parte Autora, faz jus, portanto, à percepção do benefício do auxílio-doença, nos termos do artigo
59, da Lei n. 8.213/1991, de modo que não há de se cogitar na sua conversão em aposentadoria por invalidez
.

Termo inicial do pagamento do benefício.

Quanto ao termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário, conforme já descrito acima, entendo que deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, pois a Autora apresentou, na inicial, os documentos que apontam a sua incapacidade laborativa desde a data da mencionada sustação (id. 73150988 e 73150994).

Registre-se, ainda, que o STJ, na data de 09/06/2021, julgou o Resp. 1.729.555/SP, cujo acórdão foi publicado em 01/07/2021, tendo sido definido o Tema n. 862, cuja Tese é a seguinte:

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2
o
, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

Embora a tese faça referência ao auxílio-acidente, entendo que a razão de decidir se estende, também, ao restabelecimento do auxílio-doença, quando este havia sido concedido, anteriormente, e, posteriormente, cessado.

Confira-se, por oportuno, a orientação desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862 DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do artigo 59 da Lei n. 8.213/1991.

O termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário (auxílio-doença) deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Inteligência do Tema 862/STJ.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 3o, I a V, e no § 4o, II, do CPC. (N.U 0028078-10.2014.8.11.0041, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/01/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Da Correção Monetária e dos Juros Moratórios
.

No que pertine à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados na liquidação da sentença, observando-se
o entendimento do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

Dos Honorários Advocatícios

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios, entendo que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, devem ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TRABALHADOR RURAL (ATIVIDADES BRAÇAIS) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ART. 85, § 4º, DO CPC – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 111 DO STJ – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ – INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS
–
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA
–
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
–
RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

1 -

Não deve ser conhecida a Remessa Necessária, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do CPC. 2 - O artigo 85, §4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Nos termos da Súmula 111 do STJ, os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas. 3 – O termo inicial para implantação do benefício do auxílio-acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste. 4 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. 5 - Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial. (N.U 0001496-42.2009.8.11.0010, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/06/2020, publicado no DJE 26/06/2020).

Forte nessas razões, e sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo INSS
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo, manejado por Dilma Benedita de Campos, para reconhecer
que o termo inicial do benefício deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (NB 619.868.033-2), observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ, e
RETIFICO, EM PARTE
, o ato sentencial,
para que sejam observadas as diretrizes ditadas pelo
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), com relação aos consectários legais, bem assim que os honorários advocatícios serão definidos, quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022